Tribunal: STF
Processo: Rcl 62899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Algar Tecnologia e Consultoria S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 0010685-66.2016.5.03.0044, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e da ADC 66/DF.



    A reclamante informa que manteve contrato de trabalho com o obreiro e que o acórdão reclamado:



    “[...] foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010685- 66.2016.5.03.0044, proposta por LUIZ FELIPE PEREIRA RIBEIRO (beneficiário da decisão reclamada) perante a 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG. Nos referidos autos, o obreiro alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando vínculo de emprego com a tomadora dos serviços e os direitos/benefícios da categoria dos bancários, buscando imputar a responsabilidade solidária da ora Reclamante e Banco Bradesco (tomadora dos serviços) pelo pagamento de verbas trabalhistas.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado, “[...] ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’”. (doc. eletrônico 1, pp. 5-6).  



    Destaca a ementa do acórdão recorrido:  



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE SERVIÇO DE "TELEMARKETING" - LABOR EM ATIVIDADE-FIM DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. Conforme inteligência da Súmula 49, I, deste E. Regional, o serviço de "telemarketing" prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária. Reconhecida a fraude trabalhista e a ilicitude da terceirização, impõe-se, com fulcro no art. 9º da CLT e inciso I da Súmula 331 do TST, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços.” (doc. eletrônico 8, p. 6).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] seja JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista 0010685- 66.2016.5.03.0044 que desprezou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324.” (doc. eletrônico 1, p. 14).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral e a ADC 66/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/12/2020). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “Quando se verifica que os serviços terceirizados estão intrinsecamente ligados à atividade-fim do tomador dos serviços, o instituto da terceirização fica desvirtuado, situação que não se admite no Direito do Trabalho, porquanto esse instituto não deve servir de instrumento para alijar o empregado do melhor crédito trabalhista, comumente ofertado pela empresa tomadora dos serviços.



    Nessa hipótese, o vínculo empregatício se forma diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário, item I da Súmula 331 do TST, precedente que até então supria a lacuna existente no ordenamento jurídico trabalhista, como autoriza expressamente o art. 8º da CLT.



     Vê-se, então, que o cerne da controvérsia a ser dirimida nos presentes autos diz respeito, principalmente, à natureza da atividade desempenhada pelo reclamante.



    Como registrado na ata da audiência instrutória (Id 45b085d), foi reconhecido como incontroverso, pelas partes, que o autor atuava "como atendente de call center, aos estabelecimentos comerciais conveniados a bandeira American Express, realizando e recebendo ligações onde havia a oferta dos benefícios da antecipação de valores". 



    Inconteste, portanto, que essas atividades estão estritamente ligadas aos fins econômicos do tomador de serviços, em verdadeira ilicitude de terceirização, sendo inegável que o reclamante angariava clientes e atuava na intermediação de transações financeiras imprescindíveis a uma instituição bancária, tarefas essas que se inseriam na atividade-fim do Banco. 



    Ora, não é possível que uma instituição financeira sobreviva sem a captação de recursos dos clientes, ou sem que consiga vender seus produtos. Se o reclamante atuava diretamente no processo de liberação de produtos e serviços, ofertando a antecipação de valores de crédito futuro, obviamente que se inseria no processo produtivo dos três primeiros demandados, integrando a cadeia produtiva e o seu modus operandi.



    Não se trata de mera transferência para outrem de atividades consideradas secundárias ou de suporte às atividades inerentes à dinâmica do tomador, mas de desvirtuamento da terceirização de serviços, que não pode ser levada a efeito para o desempenho de atividade-fim ou essencial do tomador. 



    Esclareça-se que, por se tratar de terceirização de atividade-fim, é irrelevante o fato de o reclamante não ter recebido ordens diretas dos prepostos do banco tomador, pois a subordinação direta só é exigível para configuração do vínculo com a tomadora em caso de terceirização de atividade-meio (Súmula 331 do TST). A subordinação, neste caso, se apresenta pela correspondência dos serviços prestados à atividade-fim do tomador e pela inserção da atividade laboral na dinâmica empresarial, ou seja, a subordinação revela-se do ponto de vista estrutural.” (doc. eletrônico 8, p. 12).



    “Oportuno ressaltar que o enquadramento dos empregados das prestadoras que laborem em serviços ligados à atividade-fim das empresas tomadoras se dá de acordo com a atividade destas últimas e não de acordo com a atividade preponderante da prestadora. Por esta razão, mostram-se plenamente aplicáveis à reclamante os instrumentos coletivos da categoria anexados com a inicial.” (doc. eletrônico 8, p. 15).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023)



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei)  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725/RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e as empresas tomadoras de serviço, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator